Tribunal: TJDFT
Processo: 0735000-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735000-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELLO BATISTA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ANPP. INCABÍVEL. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. DEMONSTRADA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ingresso policial na residência do acusado, sem mandado judicial, encontra-se justificado devido à situação de flagrante delito evidenciada, não havendo que se cogitar em ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso policial na residência do réu. Ademais, o ingresso na residência foi devidamente autorizado pela mãe do acusado, não havendo prova em contrário. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Se, antes da prolação da sentença, foi ofertado ao acusado, pelo Ministério Público, o acordo de não persecução penal e este foi aceito pelo réu e homologado pelo juízo e, posteriormente, houve o descumprimento do acordo por parte do acusado, não há que se falar em reedição de nova oferta de acordo após a sentença. Aliás, o STF já assentou o entendimento que “a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal. (RHC 161.251/PR)”. 3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 4. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo, a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas nas imediações de praça pública, sendo incabível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 5. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo, como forma de manter o próprio vício. 6. Demonstrado que o réu praticou a venda de entorpecentes em praça pública, bem como tinha em depósito entorpecentes para fins de difusão ilícita nas imediações de praça pública, correta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. O recorrente sustenta violação aos artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, arguindo a nulidade da busca domiciliar e de todas as provas dela derivadas, com a consequente absolvição por insuficiência probatória. Alega que os agentes ingressaram no domicílio sem mandado judicial e sem indícios concretos da prática de crime em seu interior, o que torna a medida manifestamente desproporcional e ilegal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 157 e 240, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, as testemunhas policiais Carlos Raimundo Castro Rocha e Josué Neves Rodrigues informaram, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, que a equipe policial recebeu denúncias, via sistema interno da Polícia Civil, informando sobre um intenso comércio e uso de entorpecentes na quadra EQ 201/301, praça, sem mencionar nomes específicos. Para verificar a veracidade das informações, foram realizadas diligências preliminares, nas quais foram constatadas constantes reuniões de pessoas trocando objetos entre si. Por este motivo, três usuários foram abordados e encontrados em posse de entorpecentes. A equipe, então, retornou ao local e abordou os responsáveis pelas entregas, localizando drogas escondidas em diferentes pontos da praça, como no solo, em lixeiras, junto a postes e em arbustos. Ressaltaram que havia indicativo de que a casa do apelante seria ponto de armazenamento de drogas, sendo que ela estava localizada nas proximidades da praça. Além disso, asseveraram que a entrada no imóvel foi devidamente autorizada pela mãe do réu. E, após referido ingresso na residência, foram encontradas porções de entorpecentes no quarto do acusado. Pode-se, pois, afirmar que a situação narrada nos autos é indicativa de flagrante delito, que configura justa causa para o ingresso na residência do recorrente. Os agentes policiais realizaram diligências prévias, inclusive, com abordagem de usuários, e confirmaram que a praça pública era utilizada para a venda de entorpecentes e que a residência do acusado servia para guardar o estoque de drogas, registrando-se, pois, a fundada suspeita e o indicativo de prática de crime. Mas não é só, pois conforme os depoimentos harmônicos dos policiais, a mãe do apelante permitiu o ingresso na residência. Muito embora referida permissão não tenha sido gravada, certo que a defesa não apresentou qualquer elemento a colocar em dúvida os depoimentos dos agentes públicos”. (ID 74421079). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021